Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CLÁUSULA DE ÊXITO OU CLÁUSULA QUOTA LITIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO COM O ÊXITO DEFINITIVO NA DEMANDA PARA A QUAL O CAUSÍDICO FOI CONTRATADO. 40% (QUARENTA POR CENTO) DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE CONTRATANTE. EXCESSIVIDADE NA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM OS SUCUMBENCIAIS. SUPERAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO (ART. 85, § 14, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cláusula contratual de êxito (ou cláusula ad exitum) ou cláusula quota litis é admitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 50 do seu Código de Ética e enseja disciplina em que a remuneração pelos serviços prestados será devida apenas em caso de julgamento favorável aos interesses do cliente. Assim, ficam os honorários advocatícios convencionados subordinados à condição suspensiva, qual seja, o julgamento em definitivo da ação, sem o qual não há que se falar em aquisição do direito (art. 121 e 125 do CC).
2. Caso em que restou implementada a condição suspensiva para o reconhecimento do direito do exequente/contratado, dado o êxito definitivo na ação para cuja atuação fora contratado, em fase de execução de título judicial, dotado, pois, de certeza, exigibilidade e liquidez. 2.1 O fato de os devedores nos autos do cumprimento de sentença impugnarem os valores pretendidos pelo ora embargante apontando excesso de execução, à luz da atualização e dos juros de mora adotados pelo credor na planilha discriminada dos débitos, absolutamente, não macula a liquidez do título. Trata-se de eventual possibilidade de readequação dos valores postulados pelo credor ao que efetivamente espelha o título judicial exequendo, de modo que não se divisa razões plausíveis para que mesmo raciocínio não se aplique à execução dos honorários contratuais embargada.
3. Não procede a pretensão recursal de extinção da execução dos honorários contratuais objurgada fundada na iliquidez do título exequendo, porquanto, em última análise, o que se reconhece é a possibilidade de suspensão do pagamento do percentual devido sobre os valores controvertidos até que haja a efetiva liberação em favor do ora embargante nos autos do cumprimento de sentença. Frise-se sobressair hígida a base de cálculo consubstanciada nos valores incontroversos já levantados pela parte contratante nos autos do cumprimento de sentença para fins de satisfação do crédito buscado pelo causídico apelado.
4. Não se olvida que o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece limites à convenção envolvendo os honorários contratuais. Tanto é assim que o art. 49 preceitua que os honorários profissionais devam ser fixados com moderação. Já no seu art. 50, estatui que "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente".
5. No caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios estabelece regras claras e objetivas, em especial, quanto ao percentual incidente sobre a base de cálculo da remuneração a ser paga pelo constituinte ao constituído a título de honorários advocatícios contratuais. 5.1. Hipótese em que não se afigura excessividade na remuneração pactuada no importe de 40% (quarenta por cento) sobre valor da condenação favorável ao cliente e em que a remuneração do patrono advinda da cumulação dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais não se afigura superior às vantagens auferidas pela parte.
6. Merece reparo a sentença que, além de não observar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência nos embargos à execução julgados parcialmente procedentes – a qual deve corresponder ao excesso de execução reconhecido –, determina a compensação do pagamento da verba em evidente descompasso à vedação disposta no art. 85, § 14, do CPC.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.